Tribunal: CARF
Processo: 11543.720114/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720114/2016-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.422 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
MUNDO PEQUENO COMERCIAL LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PRAZO
LEGAL. VEDAÇÃO Á OPÇÃO.
Constatada a não regularização de pendências tributárias, no prazo legal, a
vedação à opção pelo regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL é
medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 10-60.091 da 7a Turma da DRJ/POA, de 06 de setembro de
2017 (fls. 79 a 86):

O contribuinte acima identificado teve o seu pedido de inclusão no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720114/2016-24
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.422 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720114/2016-24

Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) - ano calendário 2016 - indeferido pela
existência de débitos não previdenciários com a Receita Federal, controlados no
processo 18208.212272/2008-55, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, e conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 24/02/2016
(fls. 04/05).

Apresentou impugnação em 29/02/2016 (fls. 02/03), na qual alega que os débitos foram
objetos de pedido de parcelamento protocolado na data de 26/01/2016 - processo
11543.720033/2016-24. Pugna pela sua inclusão no Simples Nacional.

Diante das alegações do contribuinte e da consulta ao referido parcelamento, fl. 25,
constatado que não havia como firmar convencimento se os débitos apontados como
impeditivos de ingresso ao Simples Nacional, em 29/01/2016 - data limite para
regularização das pendências impeditivas -, encontravam-se com sua exigibilidade
suspensa, fez-se necessário converter o processo em diligência para a unidade de
jurisdição para que se manifestasse sobre o seguinte apontamento: "se, em 29/01/2016,
os débitos encontravam-se com sua exigibilidade suspensa pelo parcelamento
protocolado em 26/01/2016, objeto do processo 11543.720033/2016-24".

Em resposta, a unidade preparadora presta informações às fls. 29 e 30 e relata que:

A empresa interessada protocolou/formalizou no dia 26/01/2016 reparcelamento
de débitos com documentação necessária incompleta, ou seja, não apresentou o
comprovante de pagamento dos 10% (dez por cento) de entrada, descumprindo
desta forma o que estava descrito na alínea a do Inciso IV do Artigo 6 e inciso I
do Artigo 26 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15 de 15 dezembro de 2009.

Desse modo, informa que o interessado fora intimado a apresentar o comprovante de
recolhimento da entrada como condição para deferimento do parcelamento, sendo que o
pagamento deu-se em 28/04/2016, havendo o deferimento do pedido em 05/05/2016.

Quanto à suspensão do crédito tributário aponta que "o artigo 14 da Portaria Conjunta
deixa claro também que o pedido de parcelamento/reparcelamento deferido importa na
suspensão da exigibilidade do crédito".

Cientificado da Resolução e da Informação prestada pela unidade preparadora, o
interessado apresenta Recurso Voluntário acostado às fls. 40 a 51. No recurso, destaca a
sua tempestividade e faz uma síntese do desenquadramento no Simples Nacional,
argumentando que:

Sabe-se que em razão da adesão do reparcelamento fica condicionado ao
recolhimento da primeira parcela o valor correspondente de 10% do total dos
débitos consolidados.

Entretanto, em detrimento de problemas internos da própria Receita Federal, a
guia para o pagamento dos 10% de entrada exigido pela legislação não estava
sendo liberado, prejudicando os interesses da empresa recorrente, e em razão
disto a empresa recorrente foi surpreendida com o indeferimento do seu
enquadramento no Simples nacional para o ano-calendário de 2016.

Alega vício material referente a não emissão das guias de parcelamento, já que as guias
não foram geradas eletronicamente e, do pedido manual, também não o foram
tempestivamente. Consigna que:

No ano de 2008 a recorrente já havia dado início ao processo de parcelamento
de seus débitos, entretanto, não logrou êxito. Em 2016, visando quitar suas
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.422 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720114/2016-24

dívidas com a Receita Federal, solicitou novamente o parcelamento de seu
débito, conforme tela acima anexada.

Argumenta que não existia nenhuma razão objeto de indeferimento do Simples
Nacional "até mesmo porque somente no dia 05 de abril de 2016 a recorrente foi
intimada para apresentar recolhimento do DARF, data esta em que a Receita liberou a
guia para que fosse feito o pagamento dos 10% de entrada, o que foi cumprido". Alega
que o parcelamento suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, não podendo a
dívida ser óbice ao enquadramento no Regime Simplificado. Cita decisões judiciais que
diz corroboram a sua defesa.

Alterca que a não inclusão no Simples Nacional não é proporcional à infração, já que as
sanções devem se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cita
precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pugna pela procedência do recurso voluntário, a fim de tornar insubsistente e,
por consequência, sem efeito o indeferimento da recorrente, sendo incluída no Simples
Nacional.

O Acórdão da DRJ julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte em ser
incluída no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, por entender que não seria dever
da Receita Federal disponibilizar as guias de recolhimento dos débitos previdenciários existentes
(tese arguida pela contribuinte, de que a emissão das guias relativas às dívidas seriam de
incumbência da Receita Federal do Brasil) e, também, que o protocolo do pedido de
parcelamento do débito previdenciário não possui o condão de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, suspensão esta que só passaria a contar a partir do deferimento do
parcelamento, em 05/05/2016 (fl. 84), data esta posterior à data limite de inclusão no SIMPLES
NACIONAL em 2016 (29/01/2016).
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 92 a 107), alegando que,
a negativa de inclusão teria natureza de “penalidade desproporcional”, e que “não havia mais
dívidas para o SIMPLES NACIONAL quando da solicitação do reparcelamento do débito
anterior”, tendo apresentado, na fl. 97, o seu pedido de parcelamento datado de 26/01/2016, a
seguir mencionado:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.422 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720114/2016-24

.
Por fim, a recorrente requer o deferimento de sua inclusão no regime de tributação
pelo SIMPLES NACIONAL.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de análise de inclusão de empresa do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL (inclusão
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.422 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720114/2016-24

desvinculada de qualquer apuração de crédito tributário ainda pendente de decisão
administrativa), ano-calendário 2016.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
25/09/2017 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 90), face à intimação recebida dia
18/09/2017 (vide A.R., fl. 89), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que, em essência, o
pleito da recorrente reside na análise de ter a empresa contribuinte regularizado ou não os seus
débitos dentro do prazo legal (até 29/01/2016), previsto no art. 6o e parágrafos, da então vigente
à época Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, que assim previa:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
[...]
Do Deferimento
Art.
50.
O
órgão
concessor
definido
no
art.
46 poderá, em
disciplinamento próprio: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, §
15)
I - condicionar o deferimento do parcelamento à confirmação
do pagamento tempestivo da primeira parcela;
II - considerar o pedido deferido automaticamente após decorrido determinado período
da data do pedido sem manifestação da autoridade;
III - estabelecer condições complementares, observadas as disposições desta Resolução.
§ 1o Caso a decisão do pedido de parcelamento não esteja condicionada à confirmação
do pagamento da primeira parcela, o deferimento do parcelamento se dará sob condição
resolutória, tornando-se sem efeito caso não seja efetuado o respectivo pagamento no
prazo estipulado pelo órgão concessor. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, §
15)
§ 2o Na hipótese do § 1o, tornando-se sem efeito o deferimento, o contribuinte será
excluído do Simples Nacional, com efeitos retroativos, caso o parcelamento tenha sido
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.422 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720114/2016-24

solicitado para possibilitar o deferimento do pedido de opção. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 21, § 15)

Conforme mencionado no art. 50 acima transcrito, normativo próprio poderá
condicionar o parcelamento à exigência do pagamento de uma primeira parcela.
A contribuinte demonstrou ter requerido reparcelamento de suas dívidas
tributárias em 26/01/2016.
No entanto, a DRJ entendeu que o requerimento do reparcelamento somente foi
deferido em 05/05/2016, e que, por essa razão, a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários somente teria se dado em 05/05/2016, o que resultaria no impedimento da
contribuinte em optar pelo regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Apesar de a empresa contribuinte buscar responsabilizar a RFB pela não emissão
de guia de recolhimento do parcelamento, entendo que, de fato, tal atribuição, por ocasião do
pedido de parcelamento, haveria de ter sido desempenhada pela própria empresa contribuinte, a
quem compete a geração de suas guias de recolhimento, de acordo com as instruções pertinentes.
Ademais, a alegação da empresa contribuinte no sentido de que já teria quitado os
débitos (após a data término de opção pelo SIMPLES NACIONAL), não afasta a observância
estrita da literalidade das normas aplicáveis.
Nesse contexto, necessário indicar o teor dos seguintes artigos da Instrução
Normativa RFB no 1508 de 04 de novembro de 2014:
Art. 3o A partir do mês de novembro de 2014, somente produzirão efeitos os pedidos de
parcelamentos formulados com o correspondente pagamento tempestivo da primeira
prestação.
[...]
Art. 4o – Serão considerados automaticamente deferidos os pedidos de parcelamento
após decorridos 90 (noventa) dias da data de seu protocolo sem manifestação da
autoridade concedente.
Nesses termos, a partir de novembro de 2014, de fato, o parcelamento somente
teve seus efeitos iniciados a partir do pagamento da primeira parcela (e não a partir do pedido de
parcelamento), conforme previsão contida no art. 3o supramencionado, concluindo-se que a
regularização dos débitos somente se deu em 28/04/2016 (data da primeira parcela paga,
conforme informações contidas na fl. 84), ressaltando-se que, em verdade, que o deferimento se
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.422 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720114/2016-24

deu tacitamente em 26/04/2016 (90 dias a contar do pedido de parcelamento), na forma do art. 4o
supramencionado.
Referidas normas infralegais, ainda, encontram-se em consonância com
entendimento do STJ, o qual, ao analisar caso similar (parcelamento pelo PAES), assim
entendeu:
Situação do Tema: Trânsito em Julgado
Questão submetida a julgamento: Discute-se a obrigatoriedade ou não da homologação
expressa do pedido de parcelamento (PAES) a fim de que seja suspensa a exigibilidade
do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, VI, do CTN.
Tese Firmada: A produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito
tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou
tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco.
(STJ, Tema no 365, publicada em 13/09/2019)

Desse modo, verificou-se que o deferimento do parcelamento se deu em
05/05/2016, ou seja, posteriormente ao período de 90 dias para deferimento tácito, previsto em
referida IN RFB no1508/2014, o que faz com que, de fato, o parcelamento tenha sido deferido
tacitamente em 26/04/2016, e não em 05/05/2016.
Nesse contexto, tendo sido suspensa a exigibilidade dos débitos somente em
26/04/2016 (após a data de 29/01/2016: período de opção pelo SIMPLES NACIONAL), à luz da
legislação em vigor à época, não houve a regularização devida no período de opção do
SIMPLES NACIONAL, motivo pelo qual não merece prosperar o recurso.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.422 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720114/2016-24

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital